Tribunal: TJDFT
Processo: 0038764-30.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0038764-30.2016.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DROGARIA ROSÁRIO S/A e CENTRO-OESTE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA DESPACHO Na petição de ID no 39238796, as recorridas DROGARIA ROSÁRIO S/A e OUTRA requerem a intimação da concessionária de energia elétrica, para apresentar as faturas emitidas após agosto de 2016, a fim de comprovar o cumprimento da ordem judicial. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto tal matéria não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, o pedido de adoção de providências de caráter material destinadas à comprovação do cumprimento de ordem judicial deverá observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Mantenham-se os recursos constitucionais sobrestados, consoante decisão de ID no 14932946. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007